Tribunal: TJDFT
Processo: 0761984-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL (ART. 185 DO CTN). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUE NÃO AFASTA A FRAUDE. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, reconhecendo fraude à execução fiscal em razão da alienação de imóvel adquirido da executada após inscrição em dívida ativa. A apelante busca a declaração de validade da compra e venda, sustentando inexistência de fraude em virtude de parcelamento do débito e de sua boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação comporta análise do pedido de concessão de efeito suspensivo; e (ii) estabelecer se a alienação do imóvel, realizada após a inscrição em dívida ativa, configura fraude à execução fiscal, não obstante o parcelamento do débito e a alegada boa-fé da adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo é inerente ao recurso de apelação por determinação do art. 1.012 do CPC, salvo hipóteses legais específicas, o que afasta o interesse recursal quanto ao pedido de atribuição de duplo efeito.
4. A fraude à execução fiscal se configura com a alienação de bens após a inscrição do débito em dívida ativa, conforme art. 185 do CTN, cuja presunção é absoluta e independe da verificação de má-fé do adquirente.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 290 (REsp 1.141.990/PR), estabelece que basta a inscrição em dívida ativa após a vigência da LC 118/2005 para caracterização da fraude, quando não houver reserva de bens suficientes.
6. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça aplica entendimento iterativo no mesmo sentido, reforçando a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ às hipóteses de execução fiscal, porque a proteção do crédito tributário impõe presunção absoluta de fraude.
7. O parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN), mas não autoriza a livre alienação de bens após a inscrição em dívida ativa, pois não altera a sujeição patrimonial do devedor e nem assegura reserva suficiente para futura satisfação.
8. Em sendo verificado que a alienação ocorreu após as inscrições em dívida ativa, inexistindo demonstração de reserva patrimonial capaz de garantir o pagamento integral dos débitos, resta caracterizada a fraude à execução, sendo o negócio jurídico de compra e venda ineficaz em relação ao exequente, legitimando a possibilidade de constrição do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apelação cível já possui efeito suspensivo por força de lei, carecendo de interesse recursal o pedido de sua atribuição.
2. A alienação de bem imóvel após a inscrição do débito em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, independentemente da boa-fé do adquirente.
3. O parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito, mas não autoriza a alienação de bens sem reserva suficiente para garantia da dívida.
4. A Súmula 375 do STJ não se aplica às hipóteses de fraude à execução fiscal, regidas por presunção jure et de jure do art. 185 do CTN.